Tribunal: STF
Processo: Rcl 64332
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO E ENTIDADE PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA. ADI 5.492 E ADI 5.737. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA.



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento conjunto das ADIs 5.492 e 5.737, conferiu interpretação conforme à Constituição, de um lado, ao art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador, e, de outro, ao art. 52, parágrafo único, do mesmo diploma processual, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal quando réus. 



    2. Tendo o Tribunal reclamado determinado a remessa do processo à Justiça Federal situada no Distrito Federal, a partir de interpretação de preceitos processuais, considerada inclusive a existência de corréu com domicílio no Distrito Federal, não se verifica aderência temática entre o ato reclamado e os paradigmas.



    3. Agravo interno desprovido.